Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-61.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011530-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 629.869.701-25 (RECORRENTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011530-61.2024.8.11.0001.

Embargante:
LUIZ CARLOS ALVES.

Embargado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO IRREGULAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APÓS O PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que afastou a condenação da empresa fornecedora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no julgado, por não considerar que, além do protesto indevido, houve também a suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica em sua residência, fato gerador de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, quanto à análise dos efeitos jurídicos da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, com eventual repercussão na configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não considerou a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, fato incontroverso nos autos, com religação ocorrida além do prazo regulamentar de quatro horas, estabelecido no art. 362, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A falha na prestação do serviço essencial, com corte indevido de energia elétrica e restabelecimento fora do prazo legal, mesmo após tentativa administrativa do consumidor, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Com o acolhimento dos embargos, restabelece-se a condenação por danos morais, com a redução do valor fixado na sentença, considerando que o recurso inominado foi interposto pela parte ré e sendo necessária a adequação ao caso concreto, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por prazo superior ao permitido pela regulação setorial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais
in re ipsa
.

A omissão no julgado quanto à análise de fato relevante e documentado impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes e as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado n. 1066545-15.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.04.2025, DJE 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Carlos Alves
em face da decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão. Sustenta que a decisão deixou de considerar que, além do protesto indevido, também ocorreu a suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica em sua residência, fato que lhe teria causado danos morais.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que apenas a parte ré interpôs recurso inominado (ID 260758698), não tendo suscitado referida preliminar, sequer em sede de contrarrazões. Assim, ausente impugnação específica pela parte embargante, descabe a análise da matéria nesta instância.

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no voto prolatado.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos constantes nos IDs 260758656 e 260758687 (p. 2), além do protesto irregular do nome do autor, houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, cujo restabelecimento ocorreu apenas após o prazo regulamentar previsto no artigo 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

(...)
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento
;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia com
a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a
Ordem de Serviço n.º 152145641
foi registrada junto à reclamada às
10h23
do dia
04/10/2023
, ocasião em que a parte autora relatou o corte do fornecimento de energia,
não obstante o débito ter sido quitado na data do vencimento
. O restabelecimento do serviço ocorreu às
14h40
do mesmo dia, conforme se extrai dos históricos de serviço da própria reclamada (ID 260758687, p. 2), ou seja,
4 (quatro) horas e 17 (dezessete) minutos após a formalização da reclamação administrativa
.

Nesse contexto, apesar de o reclamante ter deixado de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), os danos morais restaram caracterizados
in re ipsa
, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto
procedeu à cobrança indevida, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora
.

Ainda,
verifica-se que o autor tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada
, porém o restabelecimento do serviço ocorreu
após o prazo regulamentar
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)
.

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA REITERADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa para a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica de forma reiterada, ônus que a incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de quatro horas para a religação em caso de suspensão indevida, ultrapassado pela concessionária
.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do serviço de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
(...) (N.U 1066545-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado na sentença ID 260758691, deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
parcialmente
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para suprir a omissão existente no acórdão constante no ID 269784257, alterando-se o respectivo dispositivo, que passa a ter a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para
reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025